Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718450-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENVINDO ROCHA BRAGA AGRAVADO: ABADIA APARECIDA DE ANDRADE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, redesignou audiência de instrução e julgamento em razão do não comparecimento da autora/agravada. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada negou vigência ao art. 362, § 1o, do CPC/2015, pois a autora/agravada não comprovou sua justificativa de que não conseguiu acessar a audiência virtual pelo link fornecido pelo Juízo; 2) o cabimento do agravo de justifica em razão da urgência, pois, ao redesignar a audiência, o Juízo a quo deixou de dar curso à instrução ali estabelecida, desperdiçando a oportunidade de ouvir as testemunhas arroladas pelo agravante e expondo ao risco futuro de essa oitiva não poder se concretizar, ante a situação calamitosa provocada pela pandemia de coronavírus, com elevados índices de mortalidade, com ameaça permanente à incolumidade física de todos, inclusive vacinados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização, de imediato, da instrução processual. Todavia, não cabe agravo contra decisão que redesigna audiência de instrução e julgamento e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator